Tribunal: TJMT
Processo: 0018697-07.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018697-07.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAYLSON SANTOS DA SILVA - CPF: 043.202.111-62 (APELANTE), MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERDA DE OLIVEIRA - CPF: 904.229.371-34 (ADVOGADO), MARCELO A. C. SOARES - ME - CNPJ: 22.057.740/0001-05 (APELADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO CAMPOS SOARES (APELADO), CONDOMINIO EDIFICIO GARCA BRANCA - CNPJ: 00.809.293/0001-52 (APELADO), JOSE SALES (APELADO), JOSÉ SALLES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO AUGUSTO CAMPOS SOARES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0018697-07.2016.8.11.0041

Apelação no 0018697-07.2016.811.0041

Apelante:
Raylson Santos da Silva

Apelados:
Marcelo A. C. Soares e Condomínio Edifício Garça Branca

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE
COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONCLUSÃO DA SENTENÇA, DE SALDO REMANESCENTE AO AUTOR, ENTRETANTO, EM MONTANTE MENOR DO QUE O
QUANTUM
PLEITEADO – CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DESCONTITUÍDO – DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS – SENTENÇA MANTIDA
.

É de ser mantida a sentença que alicerçada no conjunto probatório não desconstituído, reconhece a existência de crédito em favor do autor, em valor menor do que o que foi pleiteado.

Quanto aos danos morais, a ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados, como no caso, levam à improcedência do pleito indenizatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0018697-07.2016.8.11.0041

Apelação no 0018697-07.2016.811.0041

Apelante:
Raylson Santos da Silva

Apelados:
Marcelo A. C. Soares e Condomínio Edifício Garça Branca

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo autor
Raylson Santos da Silva
.

AÇÃO:

Cobrança com indenização por danos morais n.0018697-07.2016.8.11.0041 Cód.1119824
, proposta por
Raylson Santos da Silva
, aqui apelante,
em face de
Marcelo A. C. Soares
e de
Condomínio Edifício Garça Branca
.

SENTENÇA (3a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
os requeridos, aqui apelados, ao pagamento de R$548,78, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC a partir da data do vencimento da obrigação.

Condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC.

Arbitrou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, em favor dos patronos das partes, e determinou que cada parte pague ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC).

Após relato da situação fática, sustenta, em síntese, que a sentença comporta reforma por falta de análise de todas as provas, em especial, o orçamento apresentado por
Marcelo A. S. Soares-ME
ao
Condomínio Garça Branca
, que informa metragem e valor do serviço, bem como a declaração de próprio punho feita pelo síndico do condomínio requerido. Também pede seja analisado o Aditivo Contratual assinado pelo síndico.

Ao final, pugna pela reforma da sentença impugnada.

Sem contrarrazões (certidão, id. 101151960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0018697-07.2016.8.11.0041

Apelação no 0018697-07.2016.811.0041

Apelante:
Raylson Santos da Silva

Apelados:
Marcelo A. C. Soares e Condomínio Edifício Garça Branca

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo autor
Raylson Santos da Silva
.

AÇÃO:

Cobrança com indenização por danos morais n.0018697-07.2016.8.11.0041 Cód.1119824
, proposta por
Raylson Santos da Silva
, aqui apelante,
em face de
Marcelo A. C. Soares
e de
Condomínio Edifício Garça Branca
.

SENTENÇA (3a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
os requeridos, aqui apelados, ao pagamento de R$548,78, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC a partir da data do vencimento da obrigação.

Condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC.

Arbitrou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, em favor dos patronos das partes, e determinou que cada parte pague ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC).

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença, a fim de julgar procedente, no todo, inclusive, condenação por danos morais, a ação de Cobrança proposta pelo aqui apelante, em que objetiva receber valores decorrentes de eventual prestação de serviços de pintura no Condomínio requerido, aqui um dos apelados.

Cuida-se, na origem, de
Ação

de

Cobrança com indenização por danos morais
proposta
Raylson Santos da Silva

em face de
Marcelo M. C. Soares–ME
neste ato representado por seu proprietário
Marcelo Augusto Campos Soares
e de
Condomínio Garça Branca I
representado por seu síndico
José Salles
.

Aduziu o autor, aqui apelante, ter celebrado contrato de prestação de serviços com o a empresa requerida,
Marcelo A. C. Soares-ME
, em Agosto de 2015, cuja finalidade era a realização da pintura externa de 02 blocos, fachadas, sacadas e pinturas de pilares do condomínio, também requerido/apelado.

Sustentou que constava na cláusula 7a da contratação, a possibilidade da empresa que o contratou de subempreitar parte dos serviços, o que ocorreu, e que foi ajustado, com a empresa contratante, o valor de R$ 7,00 (sete reais) por metro quadrado.

Arguiu que também foi pactuado que autor e empresa contratante dividiriam as despesas do aluguel de uma máquina de plataforma, frete, e a contratação de 02 empreiteiros totalizando o valor de R$ 4.374,50, e que a metade que lhe competia foi paga.

Declarou que a metragem dos blocos que foram pintados atingiu 2.320m totalizando o valor de R$ 9.705,00, importância com o qual os requeridos discordaram ao argumento de que teria sido suprimida metragem de 02 torres pintadas no contrato pactuado entre as partes.

Afirmou que o síndico do Condomínio Garça Branca I reconheceu e assinou a declaração da realização da pintura de 2.320m referente as 02 torres do local.

Narrou que restaram 80 metros pendentes de finalização por conta do descumprimento contratual da empresa requerida.

Assim, requereu a procedência da ação para receber dos requeridos
o valor de R$ 9.705,00
e indenização por
danos morais no montante de R$ 35.200,00
.

A sentença impugnada

julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
os requeridos, aqui apelados, ao pagamento de R$548,78, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC a partir da data do vencimento da obrigação.

A relação jurídica é representada pelo contrato de pequena empreitada firmado em 10.8.2015 entre a empresa
Marcelo A. C. Soares-ME
, requerida e também uma das apeladas, com o requerente
Raylson Santos da Silva
, aqui apelante, e resta comprovada no id. 101151951, notadamente, na cláusula 6a, a contratação dos serviços do autor,
Raylson
, aqui apelante, na qualidade de empreiteiro, pelo valor de R$7,00 por metro quadrado trabalhado.

Também registra o referido contrato que todos os pagamentos seriam feitos mediante comprovação de recibo assinado pelo empreiteiro, com especificação dos valores e adiantamentos recebidos durante o andamento do serviço.

Consigna ainda o mesmo pacto, na cláusula 3a que a empresa empreitante,
Marcelo A. C. Soares-ME,
e o empreiteiro
Raylson
, autor/apelante,
dividiriam o valor de R$2.000,00 referente ao aluguel
de uma plataforma 3246ES-B20003681 elétrica para a agilidade dos serviços,
além de gastos com fretes e diárias de dois empregados
. De modo que cada qual arcaria com o valor individual de R$1.000,00 do aluguel,
mais
a metade do montante do que seria gasto com os fretes (R$250,00 – R$125,00 para cada) e com as diárias e alimentação de dois empregados.

No mesmo id. 101151951 também resta comprovada a contratação feita em 04.8.2015, entre a empresa
Marcelo A. C. Soares-ME
com o outro requerido, também apelado,
Condomínio Garça Branca
, referente a pintura da parte externa de 2 blocos, fachada e sacadas, além dos pilares no térreo, pelo valor de R$30.000,00, sendo R$10.000,00 no início da obra e mais R$10.000,00 na metade do serviço e o restante, outros R$10.000,00, no dia da entrega da obra, cujos serviços durariam pelo prazo de 50 dias úteis. Também admitiu a pactuação a contratação de subempreitada (cláusula 8.11).

Ainda restou juntado, no mesmo id. 101151951, o Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços firmado em 01.9.2015 entre os requeridos,
Marcelo A. C. Soares-ME
e
Condomínio Garça Branca
, agora com a participação do autor apelante,
Raylson Santos da silva
, em que pactuaram o valor da metragem, que assim foi estabelecido: “
As duas torres do Condomínio Garça Branca possui 2.320 metros da parte externa, que será cobrado o valor de R$7,00 (Sete Reais) por metro pintado, totalizando o valor de R$16.240,00 (Dezesseis Mil Duzentos e Quarenta Reais) da obra
”. Mantidas as demais cláusulas do pacto originário.

O condomínio e a empresa, ambos requeridos ao contestarem a ação
apresentaram um laudo que consigna
que o autor
Raylson

abandonou a obra em 10.9.2015 e que da metragem contratada
pintou
, nos blocos I e 2,
apenas o total de 1.002,79m2
(600,33m2 do bloco I e 399,46m2 do bloco II), que ao custo de R$7,00 por metro trabalhado, resultou no valor de R$7.019.53, bem assim, que o condomínio teve que contratar outros profissionais para terminarem o serviço.

O laudo também registra que a área a ser pintada era, a princípio, de 2.060m2 e não de 2.320m2 e que teria que ser descontada a área de 205,67m2 do bloco I e mais 213,24m2 do bloco II, que se referem ás janelas, portas e sacadas.
Logo que a área que realmente haveria que ser pintada era no total de 1.641,09m2 e não de 2.320m2
.

O Condomínio a empresa, ambos requeridos apelados, ainda instruíram suas defesas com os recibos emitidos pela empresa
Marcelo A. C. Soares-ME
em 13.8.2015, 14.8.2015, 15.8.2015, 27.8.2015, 20.8.2015, 04.9.2015, assinados por
Raylson Santos da Silva
nos valores individuais de R$1.500,00, R$20,00, R$250,00, R$500,00, R$1.500,00 e de R$500,00.
Total de R$4,270,00
.

O condomínio e a empresa requeridos/apelados também alegaram que o autor já teria recebido, assim, o total de R$4.270,00 e que faltava lhe pagar apenas R$2.749,53, bem como que o autor não pagou, na parte que lhe tocava, R$2.200,75, das despesas convencionadas no contrato firmado com a empresa que o contratou, referentes ao aluguel (R$2.000,00) e frete (R$250,00) da plataforma, marmitex e diárias de dois empregados, cujo valor seria repartido, conforme o contrato, para a empresa
Marcelo A. C. Soares-Me
e para o autor
Raylson
, aqui apelante.

O autor rebate tais afirmações e afirma que referidas despesas foram abatidas no seu crédito, porquanto os valores da prestação do serviço eram pagos pelo Condomínio diretamente para o Sr.
Marcelo Augusto
responsável pela empresa
Marcelo A. C. Soares-ME
, que quando repassava algum valor para o autor já o fazia com determinado abatimento.
Todavia, não comprovou tal alegaçã
o.

Desta forma, o condomínio e a empresa requeridos/apelados alegaram que abatido o valor de R$2.200,75 que o autor não pagou de despesas de contrato do montante que ainda teria a receber, ou seja, dos R$2.749,53, que remanesceria ao autor apenas a importância de R$548,78.

As partes intimadas para especificarem provas, quedaram-se inertes
(certidão de decurso de prazo, id. 101151953).

Na sequência, sobreveio a sentença impugnada.

Pois bem
. No tocante a metragem e ao total do serviço prestado pelo autor
Raylson
, aqui apelante, em que pese as alegações do autor e, embora tenha sido contratada a pintura de uma área de 2.320m2,
certo é que o conjunto probatório, não desconstituído
, demonstra que o autor
Raylson
, aqui apelante, abandonou a obra em 10.9.2015 e que o serviço foi prestado em apenas
1.002,79m2
(600,33m2 do bloco I e 399,46m2 do bloco II), que ao custo de R$7,00 por metro trabalhado,
resultou no valor de R$7.019.53
.

A prova do autor apelante comprova a contratação do total da metragem que seria pintada. Entretanto, a prova produzida pelos requeridos, não desconstituída, comprova a área efetivamente trabalhada que, evidentemente, foi menor do que a contratada, porquanto o autor abandonou o serviço antes da finalização.

Os requeridos, condomínio e a empresa,
alegam que já foi pago ao autor apelante o valor de R$4.270,00
, o que foi admitido pela sentença e sequer impugnado pelo autor recorrente.

Oportuno consignar que as razões do apelo limitaram-se a impugnar a metragem do serviço eventualmente prestado e a alegada falta de dívida do autor,
Raylson
, recorrente com a empresa apelada,
Marcelo A. C. Soares-ME
.

Não há impugnação específica quanto ao valor dos pagamentos que a empresa alega já ter feito autor e que foram reconhecidos pela sentença, ou seja, os R$4.270,00.

É requisito necessário ao recurso, o combate específico do que se pretende seja revisado, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito.

Veja o que dispõe o art. 932, III, do novo CCPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”

No mesmo sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESÍDIA - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

- A apelação conterá a exposição do fato e do direito com motivação suficiente para contrariar os fundamentos da sentença
.

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido
. (TJMG - Apelação Cível 1.0479.16.004339-0/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2019, publicação da súmula em 07/02/2019) (grifei).

Ainda:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO -
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS - ART. 932, III, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO
.” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0105.15.012357-5/002, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019) (grifei).

Com igual entendimento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1- A apelação conterá a exposição do fato e do direito com motivação suficiente para contrariar os fundamentos da sentença.

2- Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.084457-3/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2018, publicação da súmula em 15/10/2018) (grifei).

Por fim:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL -
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA - DESNECESSIDADE DA PERÍCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LICITUDE DA COBRANÇA ANTE A PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO SIMPLES - RECURSO DESPROVIDO.

- Com relação ao pedido de decote de taxas e tarifas, deve ser reconhecida a inexistência de impugnação específica aos fundamentos empregados na sentença vergastada; e, no que toca à comissão de permanência, destaca-se a falta de interesse recursal do demandante. Assim, quanto à esses pontos, impõe-se a negativa de conhecimento do recurso.

- Como destinatário da prova, incumbe ao magistrado decidir pela necessidade ou não de realização de provas e/ou diligências para a formação de seu livre convencimento e o alcance da verdade real.

- As instituições financeiras não se submetem às disposições do Decreto no 22.626/33 (Súmula no 596 do STF), de modo que a "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula no 382 do STJ).

- O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento quanto à admissão da capitalização mensal de juros nos contratos celebrados por instituições financeiras após março de 2000, em virtude do disposto na MP no 1.963-17/2000, desde que haja pactuação expressa no instrumento.

- Segundo já pacificado pela Corte Superior, a devolução em dobro dos valores pagos a maior pelo contratante somente será possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não se verificou no caso dos autos.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0035.12.003489-3/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2019, publicação da súmula em 12/07/2019) (grifei).

No tocante a dívida do autor,
Raylson
, para com a empresa
Marcelo A. C. Soares-ME
, no montante de R$2.200,75, que o autor recorrente alega já ter sido paga, referem-se
ao valor que teria de ser repartido para ambos e diz respeito, especificamente, aos gastos consignados na cláusula 3a do contrato firmado entre autor e a empresa, relativos ao aluguel de uma plataforma 3246ES-B20003681 elétrica e os fretes, além das diárias e alimentação de dois empregados.

Conforme o contrato, o total destes gastos seria repartido para autor e para a empresa que o contratou e, embora o autor recorrente alegue que tais gastos já foram abatidos nos valores que lhe eram repassados pela empresa,
não faz a necessária comprovação desta alegação
.

Sucede que o
s recibos assinados pelo autor apelante,
e que não foram desconstituídos
, nada especificaram quanto a eventuais abatimentos de valores. Consignaram,
sob a anuência do autor, que os assinou
, apenas: “
referente à empreita de serviço de pintura do Condomínio Garça Branca I
” e “
adiantamento do serviço de empreita de pintura
”.

Assim, sem a comprovação do alegado abatimento, é mesmo o caso de reconhecer que o autor recorrente ainda deve para a empresa
Marcelo A. C. Soares
o valor de R$2.200,75, como consignou a sentença impugnada.

Desta forma, o que se tem de realmente comprovado, cujo conjunto probatório não foi desconstituído, é que o autor recorrente trabalhou em
1.002,79m2
(600,33m2 do bloco I e 399,46m2 do bloco II), que ao custo de R$7,00 por metro trabalhado,
resultou no valor de R$7.019.53 e que o autor apelante já recebeu
a importância
de R$4.270,00
, bem assim que também deve para a empesa que o contratou, o montante de R$2.200,75.

Logo, abatida a importância já recebida pelo autor recorrente, ou seja, os R$4.270,00 do montante referente ao serviço efetivamente prestado, vale dizer, dos R$7.019,53, tem-se o crédito de R$2.749,53, que os requeridos ainda deveriam para o autor apelante.

Agora, abatido deste valor, R$2.749,53, o montante que o autor apelante ainda deve para a empresa que o contratou, que é R$2.200,75, chega-se ao saldo remanescente, em favor do autor apelante, de R$548,78, que é o que aos requeridos terão que lhe pagar, exatamente como concluiu a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora:

“
Sem maiores sobressaltos tenho que a pretensão autoral merece prosperar parcialmente.

No caso dos autos, denota-se do laudo técnico de metragem que o requerente efetuou a pintura de 1.002,79m2 dos blocos 01 e 02 do Condomínio Garça Branca I, assim, faz jus ao recebimento da quantia de R$ 7.019,53 (sete mil e dezenove reais e cinquenta e três centavos).

Os requeridos comprovaram o pagamento da quantia de R$ 4.270,00 (quatro mil duzentos e setenta reais), conforme comprovantes em id. 39379317 – págs. 21/26 e, afirmaram que o autor não efetuou o pagamento das despesas da obra no valor de R$ 2.200,75 (dois mil duzentos reais e setenta e cinco centavos).

Em regra, a quem alega incumbe o ônus da prova, ao passo que quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, a incumbência recai ao réu que as sustentar.

Em tal contexto, tendo sido alegado pelo o adimplemento da quantia referente as despesas da obra, cumpriria à este a comprovação do pagamento, por constituir fato constitutivo do direito alegado na inicial, a teor do que dispõe o art. 373, I do Código de Processo Civil.

Consoante afirmado na inicial foi fixado o valor de R$ 7,00 por metro quadrado pintado, assim, dos R$ 7.019,53 (sete mil e dezenove reais e cinquenta e três centavos) que seriam pagos em espécie os requeridos só adimpliram o valor de R$ 4.270,00 (quatro mil duzentos e setenta reais), ficando inadimplente com o valor de R$ 2.749,53 (dois mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

Conforme previsão contratual, os custos das despesas pelo aluguel da plataforma 3246ES – B200003681, frete para locomoção e contratação de 2 diaristas, foram divididos de forma proporcional ao empreiteiro e o empreitante nos termos da cláusula 3a do contrato (id. 39379316 – pág. 16).

O autor não comprovou o pagamento da sua parte das despesas no montante de R$ 2.200,75 (dois mil duzentos reais e setenta e cinco centavos).

Assim, subtraindo os valores pagos e o valor das despesas da quantia devida pelos requeridos,
verifica-se que o autor faz jus ao recebimento de R$ 548,78 (quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos).
”
(grifo próprio).

Também como concluiu a sentença não há falar em dano moral como pretende o autor apelante.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados
, e neste caso não há qualquer indicativo de ofensa moral
, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Neste norte, veja a ementa da Apelação também julgada por esta Câmara, isso em 29.8.2018:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C DANO MORAL – INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR QUE NÃO ATENDE O CARÁTER PEDAGÓGICO – POSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO – INÍCIO DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SUMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DENTRO DOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico
.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ)
.” (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
os requeridos, aqui apelados, ao pagamento de R$548,78, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC a partir da data do vencimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021